Tribunal: TJSP
Processo: 1024814-34.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: Ação de repetição de indébito fiscal proposta por Tucanos Terraplanagens e Construções Ltda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a nulidade de auto de infração e a repetição de indébito referente a multa aplicada por aquisição de produtos de empresa com inscrição

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: Ação de repetição de indébito fiscal proposta por Tucanos Terraplanagens e Construções Ltda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a nulidade de auto de infração e a repetição de indébito referente a multa aplicada por aquisição de produtos de empresa com inscrição estadual nula. Alega boa-fé nas operações e requer redução da multa por caráter confiscatório. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do auto de infração por vício formal; (ii) avaliar a boa-fé da parte autora na aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea; (iii) o caráter confiscatório da multa arbitrada. III. Razões de decidir: As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretam sua nulidade, conforme Lei 13.457/09, artigo 11, desde que contenha elementos suficientes para determinar a natureza da infração e a pessoa do infrator. Não houve comprovação da boa-fé e veracidade nas operações mercantis, sendo insuficientes os extratos bancários para comprovar a efetiva realização dos negócios. Multa não pode ter caráter confiscatório e deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. IV. Dispositivo: Recursos Desprovidos.